Tribunal: TJMT
Processo: 1041460-14.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041460-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM

NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA - CNPJ: 15.501.908/0001-56 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH - CPF: 845.961.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA –SALDO REMANESCENTE – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DA QUANTIA DEVIDA – ADEQUAÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE, FRENTE AOS ERROS DE CÁLCULO APRESENTADOS – CONDENAÇÃO DA EMPRESA DEMANDADA EM CRÉDITO TRABALHISTA DE EMPREGADO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – RETENÇÃO INDEVIDA – DIREITO A SER BUSCADO PELA VIA PRÓPRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovado nos autos a existência de saldo remanescente a ser recebido pela parte autora, de rigor o respectivo ressarcimento.

As retenções realizadas a título de despesas com alimentação e materiais utilizados a cargo da requerida não restaram demonstrados nos autos, de forma que o ressarcimento dessa quantia se mostra devido no caso concreto.

A pretensão de ressarcimento do pagamento de verbas rescisórias feito pela requerida/apelante, em que figurou como responsável subsidiária no pagamento de condenação trabalhista, deve ser pleiteada por meio de ação de regresso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1041460-14.2018.8.11.0041

APELANTE:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO:

CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Cobrança c/c Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais nº. 1041460-14.2018.8.11.0041
,
ajuizada pela
CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor remanescente contratual de R$48.463,60 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), mais a retenção de 5%, que corresponde a R$4.690,89 (quatro mil seiscentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e com correção monetária pelo INPC, a partir da data do inadimplemento.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, ressalvando que a exigibilidade da verba com relação a empresa autora ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que “
A presente ação tramitou perante a 4ª Vara Cível, por meio da qual a recorrida postulou o pagamento de serviços supostamente realizados e não pagos, bem como indenização por danos morais
” (sic).

Informa que em sua defesa “
foi esclarecido que os serviços foram pagos por meio de medição e que a recorrida não executou todos os serviços previstos em contrato, bem como que a retenção contratual prevista é legal e foi utilizada conforme previsão”
(sic),

ressaltando, ainda, que não houve dano moral à pessoa jurídica recorrida.

Destaca que “
a parte recorrida NÃO IMPUGNOU os documentos de ID 19082210, 19082212, 19082211, 19082213, 19082214 e, 32686719 os quais comprovam os pagamentos realizados pela recorrente à recorrida, bem como comprovaram a condenação subsidiária e o pagamento pela apelante dos créditos trabalhistas do ex-funcionário da apelada
” (sic).

Salienta que de acordo com as testemunhas ouvidas em Juízo, nem todo o serviço foi realizado, pois “
a recorrida não logrou êxito em comprovar que foram realizados os 8 tipos diferentes de serviços nas 40 casas previstas no contrato ID 19082209, páginas 2 e 3, mas as testemunhas apenas afirmaram que prestaram serviços em 40 casas e depois em mais 10 ou 20 casas, mas não informaram quais
” (sic).

Discorre que “
as testemunhas Luiz Antônio Lima e Thiago dos Santos Martins afirmaram que trabalharam apenas nas 40 casas do setor B, logo, trabalharam nas casas que efetivamente houve a prestação dos serviços, conforme a planilha de ID 19082210 páginas 3 e 4 e que foram devidamente pagas conforme comprovantes de ID 19082212
”. E ainda, que “
a testemunha Nivaldo Rodrigues Moção afirmou ter trabalhado nas 40 casas do setor D e provavelmente nas casas do setor D II (página 5 do documento de ID 19082210) e do setor D (página 1 do documento de ID 19082210), uma vez que afirmou ter trabalhado na primeira etapa em 40 casas e depois na segunda etapa em mais 24 casas, conforme se verifica pelo depoimento aos 1’12” à 1’’9
” (sic).

Assinala que “
de acordo com o documento de ID 19082210 houve serviços executados em 40 casas, outros em 10, outros em 20, portanto em total concordância com os depoimentos testemunhas que informaram terem trabalhado em 40 casas e depois em 10 ou 20
” (sic).

Sustenta que “
conforme documento (não impugnado pela apelada) de ID 19082210 e a prova testemunhal, a apelada executou os serviços
” (sic), que totalizam o importe de R$85.007,50 (oitenta e cinco mil e sete reais, e cinquenta centavos), sendo que restou comprovado o pagamento de R$81.596,15 (oitenta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos), cujo pagamento também não foi impugnado.

Explana que os descontos no valor total de R$10.602,51 (dez mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e um centavos) se referem aos itens previstos na cláusula segunda, inciso XVIII do contrato, sendo que as testemunhas “
confirmaram que a recorrente fornecia a maioria das vezes a alimentação aos funcionários da recorrida, logo, plenamente possível/admissível e contratual os descontos realizados
” (sic).

Dessa forma, entende que “
recorrida não comprovou que executou os 8 tipos diferentes de serviços em todas as 40 casas do tipo B e C e, em 40 casas do tipo E
” (sic), de forma que a manutenção da sentença ocasionará enriquecimento ilícito à recorrida.

Por outro lado, explica que “
o valor relativo à retenção prevista na cláusula sétima foi devidamente utilizado para pagamento de dívida trabalhista da recorrida (ID 19082211, 19082213 e, 19082214), em total consonância com a cláusula nona do contrato firmado entre as partes
” (sic), ressaltando que a condenação foi subsidiária, ou seja, a responsabilidade principal era da recorrida.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes (Id. 140602332).

As contrarrazões foram ofertadas, ressaltando, no que diz respeito a suposto documento não impugnado (planilha de mediação e serviço), que “
ao contrário do afirmado, a Apelada impugnou, sim, o tal documento, conforme se verifica pelo id. 19816439 - Pág. 2
”. Sustenta ainda que “
tais documentos foram questionados na audiência de instrução e julgamento (ID. 75956049) quando inquirida a testemunha da própria Embargante, o Sr. Edvaldo Siqueira Paixão
” (sic), e também em Alegações Finais.

Ressalta, inclusive, que a magistrada na sentença discorreu que “
resta incontroverso que as alegadas medições feitas pela ré não foram acompanhadas pelo representante da autora, Sr. Rogério, tampouco por algum Engenheiro Civil habilitado, bastando verificar que os documentos ID 19082210 não contém assinatura
”, e argumentou ainda que “
repassadas ao Sr. Edvaldo, que confeccionou os documentos, e, ao contrário do que afirmou em audiência, os documentos não contém qualquer assinatura do representante da autora concordando com tais medições
” (sic).

Portanto, defende que “
o documento de ID19082210 produzido de forma unilateral pela Apelante ficou fragilizado em razão do descompasso com as informações retratadas pelos testemunhos produzidos em Juízo, bem como, foi amplamente impugnado pela Apelada
” (sic).

Esclarece que segundo os testemunhos de Luís Antônio Lima e Thiago dos Santos Martins, os serviços foram completamente executados, de forma que cumpriu com o seu mister contratual. Por outro lado, aduz que as testemunhas da recorrente foram “
contraditórias em seus depoimentos, pois, a testemunha Sra., Patrícia afirma que o Sr. Edvaldo tinha por formação acadêmica técnico em engenharia e era quem fazia as medições das obras, já o Sr. Edvaldo afirmou que tinha por formação acadêmica Técnico em Edificações, porém, trabalhava na Requerida Lotufo como orçamentista, bem como, afirmou que não era ele quem fazia as medições
” (sic).

Portanto, anuncia que a apelante não cumpriu com o que preceitua o inciso II, do artigo 373, do CPC, pois “
não trouxe aos autos qualquer documento que prove que realmente fornecia alimentação aos funcionários da Apelada, e, se forneceu qual a quantidade de Alimentos fornecidos?
” (sic).

No que diz respeito à retenção prevista na cláusula sétima que se refere a possível pagamento de suposta dívida trabalhista da apelada, elucida que a recorrente deveria postular por meio de ação própria eventual reembolso, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 140602337).

O preparo foi recolhido (Id. 140602333).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA
ajuizou a presente ação de reparação de cobrança c/c ação de reparação de danos morais e materiais em desfavor de
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, almejando o pagamento de serviços prestados para execução de pintura interna e externa, no Residencial Santa Teresinha, localizado em Cuiabá-MT.

Alega que firmou 02 (dois) contratos de prestação de serviço com a empresa ré, o primeiro em 17/01/2014, e o segundo em 21/04/2014, ambos para executar os serviços de pintura interna e externa, no valor total de R$135.896,60 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).

Entanto, informa que recebeu apenas o valor de R$76.170,06 (setenta e seis mil, cento e setenta reais e seis centavos).

Sustenta, ainda, que a requerida reteve 5% de cada parcela a ser paga à requerente, que totalizou o importe de R$4.690,89 (quatro mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), que foi realizada a título de garantia contratual, da qual almeja a restituição.

Diante disso, postulou o pagamento de valores inadimplidos pela execução dos serviços de pintura realizados, acrescidos da retenção realizada a título de garantia, bem como pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução do feito, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor remanescente contratual, este na ordem de R$48.463,60 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), mais a retenção de 5%, que corresponde a R$4.690,89 (quatro mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e com correção monetária pelo INPC, a partir da data do inadimplemento.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, ressalvando que a exigibilidade da verba com relação a empresa autora ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Ab initio
,
convém dizer que diante da confusão perpetrada pelo advogado da parte autora quanto aos cálculos dos serviços executados, importante trazer alguns apontamentos para a fim de esclarecer a real quantia devida pela mesma
.

Pois bem. Nota-se dos autos que a empresa autora foi contratada para executar serviços de pintura interna e externa formulados em dois contratos, sendo o primeiro firmado em
17/01/2014
(Contrato nº. 232), referente ao
Setor B
, sendo
40
casas do tipo B e C, e mais
40
do tipo E, portanto, totalizando
80 casas
, no valor de R$92.812,00 (noventa e dois mil, oitocentos e doze reais) (Id 140602253 - Pág. 6 a 10), discriminados da seguinte forma:

Já no que diz respeito à segunda avença (Contrato nº. 232 A), firmado em
21/04/2014
, ficou estipulada a execução de serviço no
Setor D
, sendo
24
casas tipo A e B, e
10
casas tipo D, totalizando
34 casas
, pelo valor de R$43.084,60 (quarenta e três mil, oitenta e quatro reais e sessenta centavos) (Id 140602253 - Pág. 1 a 5), discriminados da seguinte forma:

A empresa autora informou que executou todo o serviço do primeiro contrato e que neste segundo finalizou apenas 24 casas, do tipo A e B; a requerida contra argumentou, dizendo que na segunda etapa houve a conclusão de 10 ou 20 casas, entretanto, as provas produzidas neste sentido foram muito frágeis, já que os documentos das medições foram produzidos unilateralmente pela requerida, devendo, portanto, prevalecer à execução das 24 (vinte e quatro) casas, a teor do que prevê o art. 373, inciso II do CPC.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCABÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REFORMA PARCIAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ÔNUS DA PROVA – REJEITADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A liquidação de sentença revela-se necessária sempre que o comando condenatório não revelar o montante da prestação devida, ou seja, o quantum debeatur.
Cabe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC
. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente, no caso vertente, atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus da qual não se libertou. Os autores por sua vez, comprovaram satisfatoriamente a prestação do serviço.”
(TJ-MT - APL: 00042338820108110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/11/2017)

Dessa forma, pelas 24 (vinte e quatro) casas dos serviços prestados era devido à autora da demanda o importe de R$32.025,60 (trinta e dois mil, vinte e cinco reais e sessenta centavos), segundo previsão contratual.

Portanto, somando todo o serviço executado a requerida deveria comprovar o pagamento de R$92.812,00 + R$32.025,60, que deduzindo a retenção de 5% (R$4.640,60 + R$1.601,28 = R$6.241,88), importa em R$86.570,12 (oitenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e doze centavos).

Existe demonstrado nos autos o pagamento total de R$81.696,12 (oitenta e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e doze centavos), conforme documentos acostados no Id 140602270 - Págs. 1 a 7,
que não foram impugnados pela autora
, chegando-se à conclusão de que resta a liquidar o importe de R$4.874,00 (quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais).

Ressalta-se, ademais, que ambos os contratos celebrados previam a possibilidade de retenção de valores, senão vejamos:

Ocorre que no que concerne aos gastos com alimentação e materiais utilizados a cargo da requerida/apelante, de fato, não existe nos autos nenhum comprovante nesse sentido, o que poderia ser facilmente demonstrado pela juntada das notas fiscais respectivas, de forma que a quantia correspondente não deve ser abatida da retenção, por ausência de provas (art. 373, II, CPC), a não merecer qualquer reparo na sentença hostilizada no ponto.

Consequentemente, a empresa autora faz
jus
ao ressarcimento da quantia de
R$10.602,51
(dez mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e um centavos), quantia essa que a ora apelante informou que descontou da apelada, em consonância com a previsão contida na Cláusula Segunda, inciso XVIII (Id 140602253 - Pág. 2).

Adentrando aos demais pontos questionados neste apelo, em relação à
retenção realizada a título de desconto de verbas trabalhistas
, os autos revelam que um ex-funcionário da empresa autora ajuizou a reclamação trabalhista que foi autuada sob o nº. 0000054-53.2015.5.23.0008 (Id. 140602273 - Pág. 1 a 13), em que figuram como partes o reclamante Sr. Edivan da Silva Souza, e reclamados as empresas Construtora Vida Nova Ltda.-ME, CMF - Empreendimento Imobiliário Villagio D'Italia Cuiabá Ltda. e Lotufo Engenharia e Construções Ltda.

Na demanda mencionada foi proferida sentença reconhecendo a
responsabilidade subsidiária
das empresas Lotufo Engenharia e Construções e CMF Empreendimentos Imobiliários, aos
créditos trabalhistas
que a requerente não suportou, de forma que teve que arcar com o pagamento de R$16.267,46 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos) – Id 140602274 - Pág. 9 e 10.

Sabe-se que no caso da responsabilidade subsidiária, a dívida trabalhista será cobrada do fiador ou de uma terceira empresa somente se o devedor principal, ou seja, a empresa contratante, deixar de pagar a dívida.

Entretanto, a devedora subsidiária que pagou a dívida judicial trabalhista da devedora principal, somente pode ter garantido o ressarcimento desta despesa por meio de ação própria (regresso), e não no bojo da presente ação, dada a diversidade de ritos.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“RAC –
AÇÃO DE REGRESSO – PAGAMENTO DE DÍVIDA TRABALHISTA PELA EMPRESA CONTRATANTE
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO –
DIREITO DE REGRESSO COMPROVADO NA ESPÉCIE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 934 DO CC
– DISCUSSÃO SOBRE O VÍNCULO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES – QUESTÕES TORMENTOSAS QUE DEVEM SER DISCUTIDAS EM DEMANDA PRÓPRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso concreto, a pretendida prova oral em nada alteraria o cenário fático probatório produzido pelas partes, pois a pretensão ressarcitória fundada no artigo 934 do CC exige apenas a prova documental, a qual está suficientemente produzida e permite julgamento seguro e indene de dúvidas.
2 – Quitado integralmente o débito trabalhista, nasce, àquele que pagou indevidamente, o direito ao ressarcimento de seu prejuízo, conforme inteligência do artigo 934 do Código Civil.
3 - A sentença prolatada pelo Juiz do Trabalho e que julgou procedente a pretensão, se deu em 30/08/2013, ou seja, antes de a relação mantida entre as partes ter sido alterada de prestação de serviços para locação. Logo, pouco importa se a quitação do débito trabalhista ocorreu quase 03 (três) anos depois, em abril/2016, pois o que interessa para o deslinde deste caso é que quando o ex-funcionário acionou a Justiça do Trabalho, o seu vínculo estava atrelado exclusivamente à Apelante. 4 - Não litiga de má-fé aquele que se utiliza do processo para ver reconhecido em Juízo a pretensão que acredita ser seu direito. O litigante de má-fé é aquele que busca vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos com ânimo doloso, o que não existiu em relação à parte adversa. Da mesma forma, não litiga de má-fé aquele que se vale do direito de defesa, não ficando evidenciado qualquer comportamento atentatório à dignidade da Justiça.”
(TJ-MT 00242555720168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO –
DÉBITOS TRABALHISTAS – CONDENAÇÃO EM AÇÃO TRABALHISTA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
. I – O exercício do direito de regresso surge para aquele que cumpre com a reparação do dano causado por terceiro, consoante estabelece o artigo 934 do Código Civil. II –
O responsável subsidiário pela obrigação que arcar com todo o ônus da condenação tem direito de regresso contra o principal
.”
(TJ-MG – AC: 10000204593115002 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO –
OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
PAGAMENTO – RESSARCIMENTO
. Julgamento apoiado na prova documental produzida e desnecessidade real de outras provas não enseja cerceamento de defesa.
Devedora subsidiária que pagou dívida judicial trabalhista da devedora principal deve ter garantido o direito regressivo de ressarcimento
.”
(TJ-MG – AC: 10000212250708001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

Consequentemente, considerando o crédito a receber na ordem de R$4.874,00 (quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais), o qual deve ainda ser somado às retenções indevidas realizadas pela requerida, respectivamente, de R$4.690,89 (quatro mil seiscentos e noventa reais e noventa e oito centavos) e R$10.602,51 (dez mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e um centavos), tem-se que a apelante deve pagar o
saldo remanescente
de
R$20.167,40
(vinte mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos), que ainda deve incidir os acréscimos legais, pelo qual a sentença merece retificação neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para condenar a empresa requerida/apelante ao pagamento do valor remanescente contratual de R$20.167,40 (vinte mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos), na forma da fundamentação supra, mantendo-se inalterados os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022